Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708219-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: HENRIQUE FONSECA CHAVES, ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da Execução n 0032775-40.2016.8.07.0001 indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão do processo até o fim do acordo (30/07/2022), nos seguintes termos: “Vê-se no ID102629637 a suspensão do processo até 9/3/2022. Sobreveio, no ID 116115845, pedido do exequente para manutenção da suspensão até prazo final do acordo (30/7/2022) Não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, o que foi deferido nos autos. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito até data final do acordo e mantenho a suspensão do processo somente até 9/3/2022. Decorrido o prazo supra, intime-se a exequente sobre eventual quitação do débito e, após, conclusos. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a)” TATIANA IYKIE ASSAO GARCIA Juíza de Direito Da decisão, foram opostos embargos os quais foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID116954531 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID116217892. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Veja-se que a menção à suposta contradição na decisão está não entre os termos do que decidido, mas entre o que alegado e o que decidido. Este fato, evidentemente, não configura contradição para os fins de oposição de embargos. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se a suspensão determinada na decisão de ID 102574524 (até 9/3/2022) e intime-se o autor quanto à continuidade do feito executivo ou a dizer se houve o cumprimento do acordo. Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Brasília/DF, 04 de março de 2022 CAIO TODD SILVA FREIRE Juiz de Direito Substituto” Narra que ajuizou Execução em face dos agravados em decorrência de inadimplência no contrato de alienação fiduciária n 86.710 (Grupo de Consórcio 340, Cota 131). As partes firmaram acordo, oportunidade em que foi requerida suspensão do feito até cumprimento seu integral, ou seja, 30/07/2022. O pedido foi indeferido, mantendo-se a suspensão até 09/03/2022. Alega fumus boni iuris e periculum in mora em razão do risco de ocasionar extinção do processo sem que haja cumprimento integral da avença acordo e prejuízo ao grupo de consórcio, tendo em vista que o prazo fixado pelo Juízo se encerrou em 09/03/2022. Sustenta ofensa ao art. 922 do CPC, que prevê a suspensão da execução no prazo concedido pelo exequente ao executado para cumprimento voluntário da execução. Assim, não haveria na lei qualquer previsão ou restrição quanto ao tempo de suspensão do processo e que tal suspensão não ocasionaria ônus para o Poder Judiciário, pois não haveria prática de atos processuais no período indicado. Para tanto, requer: “seja recebido o presente Agravo de Instrumento, conforme dicção do art. 1.015, incisos V, e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, atribuindo-lhe, ainda, a necessária antecipação de tutela, a fim de que seja reformada a decisão agravada e determinada a suspensão da ação até cumprimento integral do acordo, que está prevista para ser em 30/07/2022, por ser medida de direito e da mais lídima J U S T I Ç A!” É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33597042). Nos termos do caput do art. 922 do CPC convindo as partes a execução será suspensa durante o prazo concedido pelo exequente ao executado para que cumpra voluntariamente a obrigação. A celebração de acordo no curso da execução não implica novação da dívida. Assim, caso haja inadimplemento os atos executórios podem ser retomados pelo valor originário. Nessa perspectiva, é razoável suspender o processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação sem que haja limitação de suspensão do processo a 6 meses descrita no artigo 313, § 4o, do CPC. Nesse sentido cito precedente da 5a Turma Cível: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA versus CPC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e IGOR RUAS ALMEIDA “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DO PRAZO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. 1. A celebração de acordo no curso da execução não implica em novação da dívida, independentemente da sua homologação, de forma que os atos executórios podem ser retomados pelo valor originário, no caso de inadimplemento. Inteligência do artigo 922, parágrafo único, do CPC. 2. A disposição do artigo 922, caput, do CPC, torna razoável a suspensão processual pelo período concedido pelo credor ao devedor para o cumprimento voluntário da obrigação, o que afasta a limitação do prazo estabelecida no artigo 313, §4o, do CPC. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1388422, 07165156820218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Posto isso, DEFIRO A LIMINAR (efeito suspensivo ativo) para determinar a suspensão do feito até cumprimento integral do acordo, que está prevista para se dar em 30/07/2022. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de março de 2022